Tribunal: STF
Processo: Rcl 55962
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA LEGAL. TEMA 614 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE INADMITIDO. ADI 6.207. LEI 16.559/2019 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão reclamada fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria atinente à legalidade da cobrança de taxas à luz do Código de Defesa do Consumidor e que tal situação não foi objeto de debate por ocasião do julgamento da ADI 6207. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.